Tribunal: TJDFT
Processo: 0732424-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL URBANO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TERRACAP. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. VIABILIDADE DE USUCAPIR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EMENDA À INICIAL. NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A usucapião é modalidade de aquisição originária da propriedade em decorrência do exercício prolongado da posse, na forma e pelo tempo exigidos pela lei.
2. A legitimidade para a propositura da Ação de Usucapião Extraordinária, com fundamento na posse ininterrupta por 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa, pacífica e com animus domini, independentemente de justo título e boa-fé, pertence ao sujeito que demonstrar o exercício da posse consubstanciada na prática, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. 2.1. Noutro giro, a ação de usucapião deverá ser proposta em desfavor daquele que possui o domínio registral do imóvel, ou seja, a legitimidade para figurar no polo passivo é conferida àquele cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo.
3. O imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, comprovadamente quitado, ainda que não possua escritura pública lavrada, deixa de ser de domínio público, o que viabiliza o pedido de aquisição por usucapião.
4. Malgrado seja possível o ajuizamento de pretensão declaratória para usucapir imóvel, cujo registro imobiliário ainda não tenha sido retificado para constar o nome do promissário comprador, que quitou integralmente o preço ajustado, imperiosa a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o proprietário registral e aquele que detém eventuais direitos da promessa de compra e venda.
5. Recurso conhecido e não provido.